Tribunal: TJDFT
Processo: 0751520-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM/2022. ANTERIOR HOMOLOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS POR APROVAÇÃO DO ENEM/2020. DUPLICIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EVOLUÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS. PRECEDENTES STJ E STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. As cartas de guia atestaram que o apenado já havia concluído o ensino médio antes de ingressar no sistema carcerário.

2. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de que se o apenado já possuía certificado de ensino médio ou fundamental antes de ingressar no sistema carcerário, então, a superveniente aprovação nos exames nacionais (ENEM ou ENCCEJA) não autoriza a remição da pena, pois revela somente conhecimento prévio, e não o alcançado por conta própria pelo preso autodidata, consoante escopo da norma contida na Recomendação 44/2013-CNJ, posteriormente substituída pela Resolução 391/2021-CNJ.

3. A Primeira Turma da Suprema Corte, no RHC 230948 AgR/SP, em Sessão Virtual de 1o-setembro-2023 a 11-setembro-2023, entendeu que a remição por estudo não tem o propósito único de reduzir o tempo de prisão, mas, principalmente, fomentar a aquisição de novos conhecimentos, e a realização de exame de mesmo nível educacional já alcançado não demonstra evolução nem qualquer acréscimo intelectual.

4. O sentenciado já foi beneficiado anteriormente pela homologação dos dias remidos pela aprovação em ENEM anterior (ENEM/2020). Nova homologação dos dias remidos por estudo para aprovação em exame de mesmo nível (ENEM/2022) configuraria duplicidade na aplicação do benefício.

5. Recurso desprovido.